Tribunal: TJSP
Processo: 2077787-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de ativos financeiros via Sisbajud. Insurgência do executado. Apontado óbice à adoção de atos constritivos na pendência de julgamento definitivo do REsp no 1.988.303/SP, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Hipótese, contudo, em que o referido recurso foi julgado prejudicado,

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de ativos financeiros via Sisbajud. Insurgência do executado. Apontado óbice à adoção de atos constritivos na pendência de julgamento definitivo do REsp no 1.988.303/SP, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Hipótese, contudo, em que o referido recurso foi julgado prejudicado, transitada a respectiva decisão monocrática. Perda superveniente do interesse recursal. Agravo prejudicado.